Tribunal: TJDFT
Processo: 0749487-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE E APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cediço que o espólio possui legitimidade para integrar relação processual como ente despersonalizado. 1.1. No entanto, nos termos do art. 75, VII, do CPC, o espólio deve ser representado em Juízo pelo inventariante, caso exista inventário em curso.
2. As normas do Código de Processo Civil aplicam-se subsidiariamente às execuções fiscais. 2.1. Os arts. 75, VII, e 320 do CPC estabelecem que a petição inicial seja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 2.2. Destas normas, extrai-se que, diante de contribuinte falecido, os autos devem estar instruídos com a identificação do inventariante, caso exista inventário em curso, e deve haver a juntada da certidão de óbito.
3. Não tendo o Exequente cumprido a determinação de emenda à inicial para juntar a identificação do inventariante e a certidão de óbito, deve o processo ser extinto sem resolução de mérito, de acordo com o art. 321 do CPC.
4. Apelo conhecido e desprovido. Sem honorários recursais, uma vez que não foram fixados em sentença.